Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740749-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Palton Lima Alves Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Palton Lima Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0707849-08.2022.8.07.0012, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por PALTON LIMA ALVES contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. Na inicial de ID 141072139, a autora informa que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Conta que faz acompanhamento odontológico e que a cirurgiã dentista responsável por seus cuidados, após verificações clínicas, diagnosticou as patologias de que ele foi acometido e recomendou que a paciente se submetesse a procedimento cirúrgico bucomaxilofacial de acordo com as especificações e o com o uso de materiais indicados no relatório em ID 141076147. Ocorre que a administradora do plano de saúde autorizou a cobertura do uso de apenas alguns dos materiais indicados pela profissional. Acrescenta que, conforme o laudo odontológico, os danos na região bucal que ela pode sofrer caso não se submeta, o mais rápido possível, ao procedimento indicado pelo especialista são irreversíveis, o que sinaliza a urgência de sua pretensão a fim de que a requerida seja obrigada a custear todo o procedimento cirúrgico recomendado, incluindo os materiais solicitados. DECIDO. Conforme o art. 300, caput, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, considerando a compreensão do TJDFT acerca de questões envolvendo negativas de cobertura de planos de saúde, que privilegia a terapêutica recomendada pelo profissional especialista que acompanha a paciente ou o paciente, verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do requerente, tendo em vista os detalhes do relatório de ID 141076147, que menciona as patologias na região bucomaxilofacial de que ele foi acometido, os riscos existentes em caso de evolução e os procedimentos cirúrgicos aos quais ele deve se submeter para que os problemas sejam sanados. No entanto, não está comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a tutela de urgência não seja concedida. É que, muito embora a especialista que acompanha o requerente diga que há necessidade de intervenção cirúrgica para sanar a grave patologia, não há a demonstração inequívoca da urgência ou emergência, categorias que pautam o deferimento de liminares em casos como este, que justifiquem que a intervenção cirúrgica tenha que ocorrer exatamente de acordo com a terapêutica e com o uso dos materiais específicos indicados pela profissional. Vale lembrar que a negativa da administradora do plano de saúde da autora foi parcial, vale dizer, em relação a alguns materiais. Vejo, portanto, que o caso necessita de contraditório, ou seja, há necessidade de perícia judicial para apreciar se os argumentos da requerida para a negativa do uso de materiais específicos devem prevalecer sobre o relatório da profissional responsável pelo caso do requerente. Pelo que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência de natureza antecipada. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41803957), em síntese, que necessita ser submetido a procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, com a utilização de todos os materiais indicados pelo profissional responsável pelo seu tratamento, tendo sido negado pela operadora do plano de saúde contratado o custeio de alguns dos insumos solicitados. Afirma que o diagnóstico formulado pelo profissional responsável pelo seu atendimento indicou a existência de “deformidade esquelética, caracterizada por padrão III (hiperdesenvolvimento do corpo e ramo esquerdo do pac) – deficiência Anteroposterior de maxila, macrognatismo mandibular, mordida cruzada, grave alteração de plano oclusal de maxila e mandíbula, severo laterognatismo, discrepância de tamanho de ramo e corpo mandibulares”. Assevera que por essa razão experimentou “alterações psicossociais”, dificuldade na coordenação muscular, dores, distúrbios na mastigação e problemas periodontais, de modo que seria imprescindível a intervenção cirúrgica aludida com a finalidade de promover a reestruturação do esqueleto facial e a correção das deformidades apontadas, para evitar danos irreversíveis. Nesse contexto verbera que a sociedade anônima recorrida negou injustificadamente o custeio de parcela dos insumos solicitados para a realização da cirurgia. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que a sociedade agravada promova o custeio de todos os insumos indicados pelo profissional responsável pelo seu tratamento para a efetivação da cirurgia pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de todos os insumos indicados pelo profissional responsável pelo tratamento do agravante para a efetivação de cirurgia bucomaxilofacial. O documento referido no Id. 41805466 indica que o recorrente é beneficiário do plano de saúde administrado pela recorrida, tendo solicitado o custeio de procedimento cirúrgico com a indicação dos insumos apontados como necessários pela cirurgiã responsável pelo seu tratamento (Id. 41805477 e Id. 41805478). Pelo teor do documento constante no Id. 41805480 é possível perceber que foi negado pelo plano de saúde o custeio de parcela dos insumos solicitados. Diante da negativa parcial de custeio, a profissional responsável pelo atendimento do recorrido formulou relatório em que justificou a necessidade de utilização dos insumos cujo custeio não fora autorizado (Id. 41805491). Diante desse cenário as ponderações consignadas pelo Juízo singular na decisão impugnada se afiguram corretas e merecem ser prestigiadas, pois, a despeito de ser possível observar a verossimilhança das alegações do agravante, não estão demonstrados, ao menos nessa fase de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Note-se que as justificativas formuladas pela profissional responsável pelo atendimento do recorrido (Id. 41805491) apontam a possibilidade de atingir maior eficácia no procedimento cirúrgico pretendido, caso sejam utilizados os insumos solicitados. No entanto, os argumentos articulados no referido relatório não evidenciam a imprescindibilidade da utilização dos materiais aludidos para que seja obtido êxito na cirurgia. Ademais, convém ressaltar que os relatórios médicos coligidos aos autos (Id. 41805490 e Id. 41805491), a despeito de evidenciarem a necessidade do tratamento pretendido, não confirmam a possibilidade da ocorrência de danos irreversíveis, como afirmado nas razões recursais. Evidencia-se, portanto, a necessidade de instauração do contraditório, no caso em exame, para que a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça seja analisada de modo mais percuciente. Por essa razão, a despeito das alegações articuladas pelo agravante serem verossímeis, não está demonstrada, no presente momento, a existência do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator